Tribunal: TJMT
Processo: 0004305-77.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004305-77.2015.8.11.0015
APELANTE: S. V. G., MUNICIPIO DE SINOP
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, S. V. G.
Vistos etc.
Trata-se de dois de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo autor, assistido pela Defensoria Pública e pelo Município de Sinop, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara especializada de Infância e Juventude daquela comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0004305-77.2015.8.11.0015, que condenou os entes públicos determinando que o Município e o Estado de Mato Grosso forneçam 10 (dez) latas/mês de 400 (quatrocentas) gramas ou 05 (cinco) latas/mês de 900 (novecentas) gramas de suplemento alimentar e 150 (cento e cinquenta) fraldas descartáveis/mês tamanho G, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo a apelada, a cada 06 (seis) meses, apresentar laudo médico atualizado.
O apelo do autor, assistido pela Defensoria Pública, aduz em sínteses que não houve condenação de honorários advocatícios em prol da instituição, bem como prequestionamento sobre Art. 4o, XXI da Lei Complementar Federal 132/2009, Art. 4o e art.179, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual 146/2004.
O apelo do Munícipio de Sinop, aduz afronta ao princípio da reserva do possível.
Houve condenação de custa pelos entes públicos, isentos conforme art.460 do CNGC. Contudo não houve condenação em honorários advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas conforme id.11071959, 11071960 e 11071968..
A Procuradoria Geral de Justiça opinou desprovimento dos apelos (id. 18357492)
É o relatório.
Decido.
APELO DO AUTOR
O recurso do Autor, assistido pela Defensoria Pública, visa a reforma da sentença para que sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da instituição, bem como, prequestionou o Art. 4o, XXI da Lei Complementar Federal 132/2009, Art. 4o e art.179, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual 146/2004.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária, conforme enunciado 421/STJ.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Assim, o recurso não merece o provimento, posto não é possível a fixação em honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública.
APELO DO MUNICIPIO DE SINOP
Aduz o Munícipio de Sinop, aduz em síntese, tão somente afronta ao princípio da reserva do possível.
Quanto a reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que: “A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. (STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016).
Assim, escorreita a sentença proferida, que determinou aos entes públicos que fornecessem ao menor aos insumos conforme prescrição médica.
Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora